Tribunal: TJDFT
Processo: 0740557-47.2022.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELAÇÃO CÍVEL (198) 0740557-47.2022.8.07.0001 APELANTE: CARLOS ROBERTO BORGES BESSA APELADO: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DECISÃO Trata-se de Apelação Cível interposta por CARLOS ROBERTO BESSA, em face da sentença prolatada pela 16a Vara Cível, de Brasília, que, acolheu a impugnação e reconheceu o excesso de execução, movida pelo ora recorrente contra ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A, ora apelados. Após analisar os autos, constato que o advogado do apelante solicitou por meio de petição avulsa ID 60844535, a redesignação do julgamento do presente caso, visto que no dia 18 de julho de 2024 estará em Campinas/SP. Para fundamentar o requerimento, o advogado anexou apenas uma captura de tela da data e horário da viagem à sua petição. Pois bem. A retirada do processo de pauta não constitui direito subjetivo da parte, mas benefício que pode ser deferido pelo julgador mediante a análise dos motivos apresentados para tanto.[1] STJ. AgRg no RMS 71174/DF, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe: 14.8.2023. A redesignação deve ser medida excepcional, lastreada em comprovado compromisso anterior inadiável, questões de saúde, profissionais ou outro motivo de força maior. No caso, o pedido de redesignação de julgamento foi apresentado sem qualquer justificativa plausível. Além disso, a capturada de tela anexada não contém dados do peticionante como CPF, nome completo ou qualquer outra informação sensível que comprove que o requerente realmente estará viajando na data da sessão presencial. Ante ao exposto, INDEFIRO o requerimento de retirada de pauta. Publique-se. Brasília, 2 de julho de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator